Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MILITAR. DIVÓRCIO. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Não configura ato ilícito a exclusão da impetrante do plano de assistência médico-hospitalar da Polícia Militar do Distrito Federal, pois o divórcio ocorreu na vigência da Lei 10.486/02, que excluiu o ex-cônjuge da lista de dependentes beneficiários da assistência médico-hospitalar da PMDF.